Tribunal: TJDFT
Processo: 0754009-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇAO COLETIVA 32.159/97. LIMITAÇAO TEMPORAL À DATA DA IMPETRAÇAO DO MS 7.253/97. DESCABIMENTO.
1. Ao alegar excesso de execução com base nos limites da coisa julgada (data final de pagamento do benefício alimentação), a pretensão do ente público se baseia em matéria de ordem pública, e, nessa qualidade, não se submete à preclusão temporal.
2. Segundo o título executivo judicial exequendo, proferido no bojo da Ação Coletiva 32.159/97, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido.
3. Apesar de se extrair dos fundamentos da sentença, no capítulo que cuidou do interesse processual, que persistia o interesse do Autor na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas no Mandado de Segurança, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração, e não obstante reiterado o fundamento no voto condutor do acórdão, o dispositivo expressamente consigna limitação do pagamento até a data em que houve o restabelecimento do benefício, não havendo sido opostos Embargos de Declaração para sanar eventual contradição, sendo de curial sabença, à luz do artigo 504 do CPC, que os motivos e fatos que fundamentam a sentença não fazem coisa julgada.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.